Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONTA NA PLATAFORMA DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA CONTA POR MAIS DE SETE MESES. DESIDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou (i) na obrigação de restabelecer a conta da autora na plataforma digital “mercadolivre” com o mesmo perfil anterior à 12/11/2020; (ii) na obrigação ressarcir a autora o valor de R$ 8.000,00; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço, porquanto disponibiliza um sistema imune a invasões por hackes. Afirma que a autenticação do usuário por meio de inserção de login e senha é seguro. Aduz que a invasão e utilização indevida da conta da autora ocorreu por ausência de cautela com seus dados e conta. Alega que a autora não comprovou o valor efetivo dos danos materiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade - exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa explorada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
6. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
8. Nesse viés, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
9. No caso em apreço, restou incontroverso que a conta da autora cadastrada na plataforma digital do réu foi utilizada por terceiros para realização de anúncios, vendas e compras, sem o seu consentimento.
10. O réu sustenta a culpa exclusiva da vítima com a guarda de seus dados e contas porque possui um sistema seguro.
11. Ocorre que a mera alegação de segurança do sistema e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
12. Com efeito, a autenticação do usuário por meio de login e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de segurança das operações realizadas na plataforma não é absoluta e caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
13. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança da tecnologia utilizada alegado pelo réu, foi incapaz de promover o imediato bloqueio da conta da autora ou qualquer outra providência a fim de impedir a perpetuação da fraude.
14. Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema utilizado na plataforma digital, haveria plenas condições de adotar providências para evitar os danos suportados pela autora, bem como identificar, localizar e apontar a origem da fraude. Vale dizer: as operações ou, no mínimo, parte delas poderiam ser evitadas caso o sistema não apresentasse falhas. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora já que o réu concorreu para a implementação do dano.
15. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao revés, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante da comunicação de fraude realizada pela autora, o que poderia ter evitado o prejuízo material causado.
16. A utilização da conta da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
17. Ademais, ausente a demonstração de que o réu tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pela consumidora antes de autorizar as compras ou, ao menos, de efetuar o repasse do crédito da venda, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do sistema de segurança dos serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico ofertados pelo réu (art. 14 do CDC).
18. Caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
19. Demais disso, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta das contas pessoais dos consumidores registrados em sua plataforma digital.
20. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
21. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria sem o acesso aos dados da conta da parte autora e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pela plataforma digital, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente utilizada nos sistemas de autenticação de usuário.
22. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida das contas de seus clientes, ao disponibilizar serviços relacionados ao comércio eletrônico sem a adoção de mecanismos mais seguros, o réu assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
23. Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos dos réus; (ii) a divulgação de dados dos consumidores; (iii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iv) a permissão de efetivação de compras e repasse dos valores; (v) a desídia na adoção de providências e diligência para promover o bloqueio da conta e cancelamento das compras realizadas indevidamente com a utilização da conta da autora; e (vi) a ausência de mecanismos tecnológicos de autenticação dos usuários mais seguros a garantir a regularidade das operações realizadas; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços prestados, seja por atuação direta da empresa, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
24. Se de um lado, a empresa se beneficia com a propagação das atividades relacionadas ao comércio eletrônico realizadas por meio da plataforma digital, de outro, sujeita-se mais facilmente a operações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
25. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as empresas responsáveis pelas plataformas digitais auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
26. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora em razão da negligência no dever de guarda e sigilo dos seus dados pessoais e conta, porquanto a atuação do estelionatário, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pela na plataforma digital.
27. Destarte, o uso indevido da conta da autora faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC).
28. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente da Turma Recursal, in verbis:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AFASTADAS. COMPRA DE APARELHO CELULAR. MERCADO LIVRE. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A pretensão do autor cinge-se à reparação por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação de serviço da ré. Para tanto, alegou que, no dia 29.10.2020, adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por meio da plataforma da ré. Relatou que, no mesmo dia, recebeu um e-mail a respeito da alteração de senha, bem como informou que recebeu mensagens do vendedor solicitando dados e documentos pessoais. Estranhando as solicitações, aduziu que fez contato com a empresa ré, a qual orientou-o a não receber o produto. Contou que recusou o recebimento do produto e que foi informado que haveria o estorno da quantia paga. Narrou que, no entanto, perdeu o acesso a sua conta e várias compras foram realizadas, tendo êxito em cancelar alguma delas. Todavia, informa que não recebeu o aparelho celular, nem o reembolso do valor despendido na compra deste.
(...)
7. Na espécie, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar que prestou serviço adequadamente ao recorrido. Observa-se, ao revés, que o serviço foi defeituoso na medida em que não proporcionou os meios de segurança necessários, com o fito de obstar a fraude realizada.
8. O conjunto probatório dos autos evidencia que o autor e o vendedor do aparelho celular trocaram mensagens pela plataforma da ré, bem como o autor procurou à ré, a fim de comunicar a atitude suspeita do fornecedor. Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, caberia à recorrente, diante do alerta do consumidor, redobrar os cuidados e mecanismos de segurança para evitar a fraude, porém assim não procedeu.
9. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor/recorrido contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro. Logo, embora o recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC).
10. A falha na segurança que permite a ocorrência de fraude na conta do consumidor faz incidir sobre a instituição (plataforma digital) a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
11. Assim configurada a defeituosa prestação do serviço (falha de segurança na plataforma digital - art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré/recorrente objetivamente pelos danos experimentados (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC). Escorreita, portanto, a sentença que determinou a devolução da quantia paga pelo produto não recebido pelo autor.
12. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
13. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a conduta negligente da ré, que não proporcionou a segurança necessária ao consumidor, e o defeito no serviço prestado causaram angústia e frustração exageradas e injustificáveis ao autor, que realizou diversas chamadas e reclamações junto à recorrente e em sites especializados em defesa dos direitos do consumidor, necessitando deslocar parte do seu tempo útil para a resolução de um problema ao qual não deu causa, inclusive com necessidade de diligenciar perante à polícia civil (ID 26742041, pág. 37) e ao judiciário, medidas sem as quais a parte não conseguiria resolver a situação. O valor fixado na origem (R$ 1.500,00) é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
(Acórdão 1370756, 07022301020218070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
29. Da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram prejuízos materiais, pois na conta constava o valor arbitrado pela demandante de R$ 8.000,00, decorrentes das vendas por ela realizadas por meio da plataforma digital. O réu insurge-se contra o valor indicado pela autora, mas deixou de apresentar o extrato detalhado da conta. A autora não tem mais o acesso de sua conta, motivo pelo qual, somente o réu poderia apresentar o histórico das vendas e dos valores constantes na conta no dia da fraude, conforme consignado na sentença.
30. Além disso, a situação narrada causou constrangimentos, transtornos e desconforto a autora, porquanto teve lidar com cobranças de seus fornecedores devido ao atraso de pagamento, pois o valor retido na conta da plataforma correspondia a todo o lucro até aquele momento.
31. O documento de ID 30233877 (e-mail que reporta acesso à conta) demonstra que a invasão da conta da autora ocorreu em 12/11/2020 e até o ajuizamento da presente ação ainda era administrada pelo estelionatário, conforme comprova a mensagem enviada no WhatsApp da autora (ID 30233878). Em adição, os documentos de ID 30233879 a 30233881 se referem as várias tentativas da autora na solução do problema.
32. Com efeito, a conduta desidiosa da empresa (mais de sete meses) em dar solução à questão (bloqueio da conta) em tempo e modo condizente com suas possibilidades, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
33. Diante disso, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$2.000,00), a título de compensação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.
34. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
35. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
36. Recurso conhecido e improvido.
37. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação do pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
38. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.